Tribunal: TJMT
Processo: 1022172-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022172-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), ANDERSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 027.730.551-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADEDA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA
CASA
DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA –
INGRESSO
AUTORIZADO
–
EXISTÊNCIA
, ADEMAIS,
DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – 2. NULIDADE
POR AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRANCIA –
INO
CORRÊNCIA
– DILIGÊNCIAS
PRECEDENES
– DENÚNCIAS DE O PACIENTE SER UM DOS AUTORES DO CRIME DE FURTO – LOCAL APONTADO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS – CRIME PERMANENTE –
3. NULIDADE DA PRISÃO
PELA
NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA CAUTELAR, DEMAIS
DISSO
, ANALISADA
A TEMPO E MODO DEVIDOS
– 4.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DA
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
E DAQUELA QUE INDEFERIU A SUA REVOGAÇÃO
–
NÃO
ACOLHIMENTO
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIADA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
– PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
– 6. NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA A CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE F
ÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 7.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – REALÇADO O ESTADO DE PANDEMIA ORIUNDO DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – NECESSIDADE DE REDUZIR RISCO DE CONTÁGIO DO PACIENTE – DESCABIMENTO – NÃOPREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO–PLEITO
INACOLHIDO

–
8.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
9
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado
judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade
, mormente quando há elementos indicativos de que houve permissão de ingresso
.

2.
É descabido
falar em nulidade
por suposta ausência de situação de flagrante quando o paciente é apontado como um dos autores de um crime de furto que acabara de acontecer e o local é conhecido como ponto de venda de drogas cujo crime
tem
caráter permanente.

3
.
Em relação a
o pedido de relaxamento da prisão do paciente em razão da ausência de realização de audiência de custódia, ressai destes autos que a
sua
não submissão à referida solenidade foi devidamente justificada pelo juízo
de primeiro grau
, inexistindo desídia do Poder Judiciário que, ademais, analisou a necessidade da decretação da prisão preventiva
em
tempo e modo devidos
.

4
.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado
na gravidade concreta do crime
,
consubstanciada na variedade dos alucinógenos apreendidos e nas anotações de fluxo de caixa que indicam a traficância para o Comando Vermelho
, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores
a decretação da

custódia
provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

5.
Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela
m
a insuficiência das cautelares mais brandas.

6.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente e da desclassificação do tráfico para o crime de uso de substâncias entorpecentes devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
sendo impossível, pois,
a
sua utilização para tal finalidade.

7.
Na espécie, é descabida a tese de ilegalidade da custódia cautelar do paciente em razão do novo coronavírus, eis
que não ficou comprovado
que ele pertença a grupo de risco nas hipóteses previstas na Recomendação n.62 do Conselho Nacional de Justiça.

8.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores
da decretação da
custódia cautelar: garantia da ordem pública.

9
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
inicialmente pelo
a
dvogado

Hoterlene
Lopes de Moraes, que após substabeleceu sem reservas
para

Aldemar Mateus Soares, em benefício de
Anderson Martins dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de novembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva, conforme decisão prolatada nos autos do processo n.
1001040-04.2021.8.11.0027
.

O impetrante a
duz que a prisão do paciente
é ilegal em razão do ingresso dos policiais militares no seu domicílio sem mandado judicial e sem a devida autorização dos moradores, além de não ter ficado configurada qualquer das hipóteses de flagrante previstas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Assevera que a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, também, deriva da não realização da indispensável audiência de custódia, situação que viola direito internacional, devendo ser relaxada a
custódia
invectivada.

Aduz que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
e para indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar
; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores à sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que
o
paciente
não praticou o crime pelo qual está sendo acusado, esclarecendo que os fatos não se passaram como
narrado
pelos policiais que efetuaram a sua prisão e que estavam investigando outro fato criminoso.

Afirma que o paciente é
apenas
usuário
d
e drogas
razão pela qual requer a desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o previsto no art. 28 do mesmo diploma legal
; bem como
aplica
ção d
a Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça
, tendo em vista a pandemia de
C
ovid-19.

Ressalta

que
o paciente
ostenta predicados pessoais
,

posto
que “
é primário, de bons antecedentes, com residência fixa, família constituída, ocupação lícita e sua conduta não apresenta qualq
uer indício de que, livre, acarretará qualquer entrave processual
”
;
sendo suficiente, na espécie, a substituição da prisão por medidas cautelares prevista
s
no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
o reconhecimento das nulidades apontadas com a determinação da imediata colocação do paciente em liberdade
,
cumulativamente com as medidas cautelares diversas se for o caso,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Orlando de Almeida
Perri
no dia 8 de dezembro
de 2021, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que
está
no ID 112434467
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
115312962
,
esclarecendo os pontos suscitados na impetração
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto no
ID
117376973
, opinou pela denegação da ordem
, deixando
a
sua
manifestação assim ementada:

Sumário:
Paciente preso pela suposta prática dos crimes de tráfico – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ilegalidade da busca e apreensão e nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, pois não houve audiência de custódia. Alega fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais. Aduz, ainda, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – A não realização da audiência de custódia não induz ilegalidade do ato constritivo – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a
sumariedade

do seu rito que não comporta dilação probatória – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delituosa – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que não merece prosperar o pedido de declaração
de
ilicitude da prova obtida por meio da
busca domiciliar
, ao argumento de que
os policiais militares
entraram
casa
do
paciente sem mandado judicial, sem autorização válida dos
moradores
e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Com efeito,
infere-se
destes autos
que
os integrantes da

Polícia Militar
estavam em
diligência para apuração de um crime de furto de
painéis balísticos ocorrido no Núcleo da Policia Militar de Ouro Branco do Sul
e receberam denúncias anônimas de que o paciente tinha envolvimento no
injusto penal
, razão pela qual
foram
até a
sua
casa
e, segundo informações dos agentes públicos, ao ser abordado
ele
negou que tivesse participação no crime de furto e franqueou ingresso aos policiais
.
Logo,

conquanto
o impetrante tenha afirmado o contrário, a discussão acerca da permissão de ingresso ou não do
favorecido
é matéria que demanda incursão aprofundada de prova que deve ser debatida ao longo da instrução criminal no bojo da ação penal correlata, sendo inconcebível o debate
desse
tema nos estreitos limites do
habeas corpus
.

Como visto
, ao menos em um primeiro momento, os policiais militares apresentaram elementos fáticos que davam suporte a existência de justa causa para o ingresso na
casa
do paciente,
na
qual
foram localizados
:
um tablete de maconha e duas porções menores do mesmo estupefaciente; três porções de pasta
-
base de cocaína;

plástico filme utilizado para embalagem de droga; duas agendas com anotações referente a vendas
de entorpecentes
do crime organizados e com a sigla
CV – Comando Vermelho,
anotando-se
, ainda, que o local era conhecido como ponto de venda de drogas

Vê-se, pois,
que
nas
diligência
s
que culmin
aram

com
a prisão em

flagrante do paciente foram apreendidos com
ele
e
na

sua
casa
quantidade e variedade de drogas, juntamente com cadernos de anotações que indicam a possível traficância por parte
dele
, crime, esse, cujo estado de flagrância é permanente.

Nesse contexto, p
ela impossibilidade de aprofundamento da prova em
habeas corpus
, têm-se que o que foi até então produzido indica que a
apreensão
das drogas foi realizada
em
situação de flagrância,
motivo pelo qual

não se tratou de invasão domiciliar, mas de justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime
de furto por parte do
paciente
e acabaram por localizar os alucinógenos que foram apreendidos
,
isso significando dizer

que
as
circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta
reprochada
,
eis que
o ato de busca e apreensão domiciliar foi

realizado
com base nas determinantes contidas no art. 244do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Negritamos

Ademais disso, deve ser ressaltado

queo tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por
tanto, o
ingresso
dos integrantes da

P
olícia
Militar
na
casa
do
paciente
necessidade de mandado de busca e apreensão,

sem que haja violação ao art. 302 do Código de Processo Penal,
eis que, com visto acima, ficou
configurado o flagrante delito permanente previsto no art. 303 do referido diploma.

A
cerca do tema,

não se pode olvidar que
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça,
por seu turno,
em relação à temática, segue o entendimento da Suprem
a Corte, consoante se infere do recente
julgado
abaixo resumido de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ:
REsp
n. 1.574.681/RS.

3.
Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. Havia elementos objetivos e racionais que
justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram
.

4. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
12/12/2019).

[...]

9. Recurso em habeas corpus parcialmente provido, para substituir a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares a ela alternativas, nos termos do voto do relator.
(STJ. RHC 154.274/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe

17/12/2021
).
Destacamos

Por sua vez, e
ste
Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
C
ortes
S
uperiores,
tal como pode visto
dos acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande demaconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A
variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência de decisão do Superior Tribunal de Justiça que amplia o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial, todavia, além de várias dessas condições terem sido rechaçadas supervenientemente pelo Supremo Tribunal Federal, ainda existem outras decisões recentes tanto da Quinta quanto
da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, admitindo pacificamente e considerando legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel estaria ocorrendo situação de flagrante delito.

No entanto, espécie,
deve-se reconhecer como legítima a busca
realizada na

casa
do paciente
,
porque é
posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidad
e, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e
do
aforismo

pas
de
nulitté

sans

grief
.

Sendo assim, impõe-se
ressaltar
que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal
, bem como aos
arts
. 157, 240, § 1o, 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos,
não
se podendo falar
, tampouco,
em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,
uma
que
vez
não houve violação ilícita
à

r
e
sidência

d
o paciente: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquel
e

imóvel.

No que diz respeito
ao
relaxamento da prisão do paciente em razão da ausência de realização de audiência de custódia, ressai de
stes autos que
a
sua
não submissão
àquele ato solene
decorreu da

impossibilidade da magistrada
que estava com sessão do júri previamente agendada
, consoante se infere destes excertos da peça informativa
remetida pelo juízo da instância singela:

[...]

2.
Compulsando o sistema PJE, tem-se que os autos de prisão em flagrante foram protocolizados na data de ontem, dia 28/11/2021, às 19h19min e, por este motivo, não foi possível a realização da audiência de custódia.

Ocorre que na data de hoje, dia 29/11/2021, este juízo já se encontra comprometido com pauta de Tribunal do Júri [ação penal n. 1617-69.2011.811.0020] que já se encontra marcada desde o dia 18/11/2021.

Rememorando que o prazo para apresentação do flagrado em audiência de custódia é de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 310 do Código de Processo Penal), visando conciliar ambas as pautas, esta magistrada iniciou organização para realização do mencionado ato em momento de suspensão do Tribunal do Júri para o almoço.

Contudo, diante do desenrolar dos trabalhos aqui no Tribunal do Júri, forçoso concluir que a pausa para o almoço ocorrerá após as 12h00min, isto é, quando já iniciado o expediente regular. Esclareço que no momento de assinatura desta decisão, o Tribunal do Júri avançava para o interrogatório do réu de modo que ainda restam pendentes os debateis orais
com réplica e tréplica, organização das 02 (duas) séries de quesitos, votação dos quesitos e prolação da sentença.

Deste modo, tudo indica que o Tribunal do Júri avançará durante a tarde de modo que este juízo se mostra impossibilidade de realizar a audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do auto de prisão em flagrante.

Todavia, entendo que não é essa impossibilidade que deve obstar a análise da sua prisão em flagrante bem como necessidade de conversão em prisão preventiva, notadamente quando não existem indícios da ocorrência de violência pelos servidores de segurança pública e que a apuração de eventual violência excessiva na sua prisão poderá ser indagada em ato posterior. [...].”
(
ID
112433972
)

A
cerca do tema, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RISCOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERADA PELA PRISÃO PREVENTIVA.

1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade expressiva de droga apreendida (mais de uma tonelada de maconha), fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

2.
A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. (HC 593.942/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020,
DJe
18/12/2020
).

3. Agravo improvido.

(STJ,
AgRg
no RHC 145.850/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
20/08/2021)
Destacamos

No
que se refere à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, d
aquela que indeferiu
o pedido de
r
evogação
, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação
dos referidos éditos judiciais
,
vê-se que
essas teses
, igualmente,
não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz
de dar azo a decretação da aludida custódia:
a garantia da ordem pública, tendo em vista a

diversidade dos entorpecentes encontrados
com o favorecido,
como
também o
registro de fluxo de caixa do Comando Vermelho.

Aliás, v
ejam-se estes
trechos da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
e

daquela que indeferiu o pedido de revogação da custódia
:

[...]

Diante de tais elementos, entendo que os requisitos necessários para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva estão demonstrados nos autos. Consta-se nos autos de inquérito policial que foi apreendido em poder do flagrado ANDERSON MARTINS DOS SANTOS a quantia de 03 (três) porções de substância entorpecente aparentando ser maconha e 03 (três) porções de substância entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína.

Os policiais militares Luiz Renato Pimentel de Lima e Edson Roberto Ferreira relataram que, com autorização do réu, ingressaram na sua residência e lá localizaram substância entorpecente e apetrechos para o tráfico de drogas. Relatou que existe informações de que funciona “Boca de Fumo” no local. Além disto, foi localizada agenda com fluxo de compras de entorpecentes com os dizeres “CV”.

Além destes citados elementos de fumus
comissi
delicti verifico que a prisão preventiva é necessária para acautelamento da ordem pública. A diversidade dos entorpecentes encontrados bem como registro de fluxo de caixa do Comando Vermelho são elementos que, por ora, agravam a periculosidade do réu e, deste modo, convergem para a decretação da prisão preventiva.

[...]

Por último, registro ainda que o tipo penal em apreço tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP, motivo pelo qual a custódia cautelar se afigura necessária e adequada ao caso.

Portanto, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que deverá ocorrer conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

5.
Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de ANDERSON MARTINS DOS SANTOS e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva, com viés de garantir a ordem pública.
[...].

(
ID
112433972
)
.

[...]
Destarte, sem delongas, procedida em análise ao pedido de revogação da prisão preventiva, em que pese os argumentos e fundamentação abarcada no respectivo pedido, verifica-se o periculum
libertatis
ainda vige, porquanto, não houve mudança fática para a concessão da revogação requerida, e, estando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP).

Ao que consta no processado, verifico que a prática criminosa que se apura nos autos é o de tráfico de entorpecentes, ilícito que gera inúmeros problemas sociais, tanto de ordem moral como patrimonial, motivo pelo qual, análise deve ser minuciosa.

Ademais, quanto a ausência de audiência de custódia, conforme robustamente fundamentado nos autos, através da decisão à id.71282904, a Juíza plantonista estaria impossibilitada em realizar o ato, uma vez que estaria presidindo na mesma data e horário um Júri e, o Juízo substituto, estava, na data respondendo por outras comarcas, com agenda indisponível para realização o ato.

De fato, não há que falar em nulidade de prisão, tão somente pela ausência formal da custódia, tendo em vista que, dentro do prazo (24h), houve a análise da prisão do flagrado, tendo a medida necessária a conversão em preventiva.

Ainda, quanto a alegação de violação de domicílio, conforme pontuado pelo Parquet, no caso dos autos, ao se investigar o crime de furto (outro crime ocorrido nesta urbe), na forma de comprovar a não participação no suposto delito, o requerente/indiciado autorizou a entrada dos policiais em sua
residência, comprovando sua alegação quanto a inexistência das rés furtivas no local, entretanto, lograram êxito em localizar drogas e demais indícios da prática de tráfico de entorpecentes.

Neste diapasão, consoante destacar, que a restrição da liberdade do requerente impôs-se para garantir a ordem pública, em face gravidade em concreto do delito, bem como, continuação das investigações para comprovação da participação em organização criminosa e demais, além de evitar coação a testemunhas.

Assim sendo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a revogação da prisão preventiva anteriormente fixada, entendo que esta deve ser mantida, por ora, situação que também poderá e deverá ser revista em momento oportuno, todavia, a custódia neste momento permitirá a continuação do feito, sendo, portanto, conveniente para instrução criminal que se iniciará.

Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de revogação formulado, e, por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de ANDERSON MARTINS DOS SANTOS, já que presentes os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar neste momento aplicação medidas cautelares diversas da prisão. [...].
(ID 112433975)

Do s excerto s do s pronunciamento s judicia is
acima transcrito
s
,
é possível inferir
que
o
s
eu
prolator converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, diante
do fato de que foram localizados em sua
casa
quantidade e variedade de drogas possivelmente destinada a traficância, ocasião em que também foram apreendidos registros de fluxo de caixa da contabilidade da venda de drogas do Comando Vermelho,
circunstância
, essa,
que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do
seu
decreto de prisão cautelar para a garantia da ordem pública
.

Assim
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos,
propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade
concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Daí porque, e
mbora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art.
312 do Código de Processo Penal
, diante
da
traficância possivelmente ligada ao Comando Vermelho, devendo tal particularidade ser melhor esclarecida em primeiro grau de jurisdição durante a instrução criminal
.

No respeitante à
temática
, não se pode olvidar
,
também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às
condições pessoais do agente.

Diante disso,
induvidosamente,
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para
acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
.

Com efeito, no que alude ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos: [...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5
.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido
.
(HC 415.838/SP,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14
.
11
.
2017,
DJe
24
.
11
.
2017).
Destacamos

Por outra vertente, a alegação de que o
paciente é usuário de drogas
é irrelevante
neste
momento processual
.
Até porque,
não pode deixar de ter em mente
que fo
ram
apreendid
os
droga
s
de várias espécie
e
o
registro de fluxo de caixa do comércio malsão com indicações que seria do Comando Vermelho
,
isso
sem contar que o estreito limite do
writ
não comporta discussão acerca da negativa da autoria delitiva, tendo em vista que os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa
, em tese, praticada pelo favorecido r
eclama
aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

No que se refere ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, verifica-se que se trata de postulação genérica, inexistindo qualquer informação no sentido de comprovar que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de motivar a revogação da
sua
prisão preventiva, motivo pelo qual tal medida deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente fundamentada
.

Deveras
, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.[...]6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.
8. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DACOVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.
Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.
(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro,
impõe-se ressaltar que os atributos pessoais favoráveis do paciente,
de per si
, não ensejam a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Anderson Martins dos Santos
; por consequência,

denego
a
ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022